Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-24.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006489-24.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), EDIMILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 037.860.461-90 (REQUERENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU SEM EXAME DO MÉRITO PARTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NO QUE ADMITIDA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A OUTRA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSAGEM DA PENA –
1)

PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS ANTE A EXCLUSÃO DO DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE, SUBSIDIADOS PELO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA; E DE MAIOR MINORAÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO QUE FORAM ENFRENTADOS NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

– OBJETIVO DE FAZER DA REVISIONAL, AO MENOS NESTES PONTOS, UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NESTE PARTICULAR
–
2)
TESES REMANESCENTES DE COMPENSAÇÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL (2.ª QUALIFICADORA MIGRADA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSAGEM PENAL) EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA, NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, NA FRAÇÃO MÁXIMA PELA FIGURA PRIVILEGIADA –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
–
2.1)
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL, DADA A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PREPONDERÂNCIA –
2.2)
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO PELA FIGURA PRIVILEGIADA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS QUE CONFEREM AO JUIZ A DISCRICIONARIEDADE REGRADA –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1)
Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal;

2.1)
Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância,
ex vi
do artigo 67, do Código Penal;

2.2)
O

quantum
de diminuição pela figura privilegiada reconhecida no crime de homicídio perpetrado em face de uma das vítimas e sacramentada na fração mínima de 1/6 (um sexto), mostra-se razoável e está em conformidade com os parâmetros que conferem ao juiz a discricionariedade regrada na escolha do patamar de redução mais adequado ao caso, de acordo com os elementos de prova, pois se levou em consideração, neste caso, o grau de provocação da vítima e a excessiva reação do autor do fato.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

EDIMILSON BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

EDIMILSON BATISTA DA SILVA
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, pretendendo a
reanálise da dosimetria penal
e consequente desconstituição parcial do édito condenatório proferido pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT na ação penal n.º 0002601-28.2016.8.11.0004 – código 219661, o qual fora ratificado pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.º 6808/2018, mas com redução de pena pelo
reconhecimento da continuidade delitiva
em prol do corréu
Jefferson Siqueira dos Santos
, cujos efeitos foram estendidos
ex officio
ao ora revisionando, que então restou condenado à pena de
22
(vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática dos crimes de
homicídio duplamente qualificado
levado a efeito em face da vítima
Felipe Pinheiro de Sousa
e de
homicídio qualificado-privilegiado
em relação à vítima
Milton Oliveira Santana
.

Na petição subscrita pela i. Defensoria Pública Estadual, pleiteia a procedência da revisional a fim de:
1)

readequar as sanções basilares para os patamares mínimos legais
, porquanto exasperadas erroneamente em 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima do tipo penal, pelo inadequado desabono da culpabilidade. E, caso não seja decotada a negativação da referida circunstância judicial, que seja revista a fração aplicada para o
quantum
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
2)

atenuar em 1/6 (um sexto) a pena na segunda fase dosimétrica, pela incidência da atenuante da confissão espontânea
em relação ao delito que teve como vítima
Milton Oliveira Santana
e,
proceder à compensação da referida atenuante com a agravante do meio cruel
especificamente quanto ao crime perpetrado contra a vítima
Felipe Pinheiro de Sousa
;
3)

aplicar a fração máxima redutora de 1/3 (um terço) pela figura privilegiada
reconhecida pelo Conselho de Sentença no que concerne ao crime perpetrado contra a vítima
Milton Oliveira Santana
, por entender carente de fundamentação concreta o menor coeficiente escolhido pelo magistrado sentenciante.

Instrui a inicial com os documentos digitais de ID 83818993 ao ID 83818995.

Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, foi determinada a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 85034962, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo
parcial ‘conhecimento’
da ação revisional e, no que admitida, pela
procedência parcial

do pedido para:
1)
na primeira fase, preservar a negativação da culpabilidade porquanto já fora objeto de apelação desprovida, mas modificar a fração de exasperação da pena-base para o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima do tipo para cada circunstância judicial desfavorável;
2)
na segunda fase:
2.1.)
em relação ao crime de homicídio qualificado-privilegiado, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e utilizar a fração redutora de 1/6 (um sexto) pela referida circunstância;
2.2.)
quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado, proceder à compensação integral da confissão espontânea com a agravante do meio cruel.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame do extrato processual constante do sítio eletrônico deste Sodalício, haver informação de que o v. acórdão relativo ao recurso de apelação criminal n.º 6808/2018
transitou em julgado
em
05
/11/2018
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido revisional.

E, especificamente quanto à pena, a revisão criminal tem sido admitida para fins de sua análise quando há
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
.

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos que o revisionando foi denunciado juntamente com Jefferson Siqueira dos Santos, Henrique Lima Silva, Cristiano Duarte Santos e Leandro Soares de Lima Filho como incurso nas sanções do
artigo 121, §2.º, incisos I e III do Código Penal (por duas vezes, em concurso material)
, porque no dia 06 de março de 2016, por volta das 02h20min, na Rua D, bairro Luzia Maria de Moraes, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo da Comarca de Barra do Garças/MT, todos os então denunciados, mediante comunhão de propósitos e de esforços, por motivo torpe e meio cruel, fazendo uso de faca, capacete, pedras, tijolos e outros meios, ceifaram a vida das vítimas
Milton Oliveira Santana
e
Felipe Pinheiro de Sousa
.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, os acusados e as vítimas estiveram em uma festa beneficente na localidade denominada Agrovila, em Pontal do Araguaia/MT, local em que as vítimas teriam promovido algazarras e agredido algumas pessoas com capacetes e facas, o que engendrou um desentendimento findo o qual os ofendidos foram embora em uma motocicleta.

Ato contínuo, os então denunciados, juntamente com Celso Bruno, saíram da confraternização em uma motocicleta e um carro, passando a procurar pelas vítimas, que foram encontradas já no município de Pontal do Araguaia/MT, oportunidade em que o veículo Fiat Uno, conduzido por Henrique Lima Silva, abalroou propositalmente a motocicleta das vítimas, que caíram ao solo.

Na sequência, os acusados, movidos pela vingança, desceram do veículo e passaram a agredir os ofendidos com facas, pedras, capacetes e tijolos e, ao fim, os esgorjaram para garantir o resultado morte.

Após regular tramitação processual desenvolvida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, o revisionando
EDIMILSON BATISTA DA SILVA
foi submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, que reconheceu a prática do crime de homicídio duplamente qualificado em relação à vítima
Felipe Pinheiro de Sousa
e de homicídio qualificado-privilegiado em relação a
Milton Oliveira Santana
, sendo-lhe imposta, originariamente, a pena de
28 (vinte e oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime
fechado
, a qual foi dosada nos seguintes termos:

“...Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

A reprovabilidade das condutas, traduzidas na
culpabilidade

do agente, é extraordinariamente fora do comum. Após uma festa familiar em uma comunidade rural em prol da saúde de uma criança de tenra idade, os condenados saíram à caça das vítimas em busca da sobreposição do bando sobre a dupla Milton e Felipe.

Após incursões pela cidade, os condenados obtiveram sucesso em encontrar e atropelar as vítimas que vinham em uma motocicleta pelas ruas da pequena cidade de Pontal do Araguaia, no encontro dos rios Araguaia e Garças, nesta comarca de Barra do Garças.

Derrubadas as vítimas da motocicleta, os acusados em superioridade numérica passaram a agredi-las com toda sorte de objetos encontrados no local. Subjugados, os condenados expuseram todo o ódio ao próximo, desferindo inúmeros golpes de faca, cujas apoteoses foram, em termos populares, a degola, de uma e de outra.

Calha registrar que as derradeiras condutas se deram durante o descanso da madrugada das famílias da pequena cidade que acordou com os fúnebres ruídos e se deparou com o teatro de horrores documentado nos autos, inclusive na presença de menores de idade, com destaque para a testemunha Márcio e para as filhas da testemunha Lucimar, tirados do sono para enfrentar a triste realidade do fim da vida pela violência.

O ato praticado coletivamente demonstra maior periculosidade, além de exteriorizar covardia e pequenez diante da triste situação da morte que iguala a todos, peões, senhores e doutores.

A reprovabilidade do agir empurra as penas para longe da reprimenda singela, para individualizar as reprimendas estatais, sob pena fazer tábula rasa do Estado Democrático de Direito e da necessidade do exercício proporcional e razoável do direito de punir, prestigiando a Justiça do Povo e a memória daqueles que deixaram o plano da vida.

Quanto aos
antecedentes
, percebo que os réus não ostentam histórico penal comprovado nos autos.

A
personalidade
e
conduta social
dos jovens não possuem relevância penal. Não há nos autos méritos ou deméritos ao longo de suas vidas que façam elevar ou diminuir a reprimenda estatal.

A
motivação
dos crimes foi analisada pelo conselho de sentença.

O
comportamento das vítimas

serve para influenciar a pena para amenizá-las, eis que é inegável que o desentendimento inicial começou com o envolvimento delas, embora, deva-se registrar, fora respondida de forma totalmente desproporcional à ofensa. Um empurrão e uma balburdia provocada em uma festa jamais podem ser comparados ou equiparados com um espancamento e uma degola, ambas praticadas contra as vítimas.

As
consequências dos fatos
são as naturais da morte violenta, sem repercussão além do previsto pelo legislador aos tipificar a conduta homicídio, no caso, qualificado.

As demais circunstâncias não influenciam na dosimetria da pena.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, quanto a
fixação da pena-base pelo crime de homicídio qualificado de Milton Oliveira Santana em 15 anos de reclusão.

Em função da
confissão
trazida neste ato
reduzo a pena em 6 meses
.

Considerando o reconhecimento do
privilégio do artigo 121, § 1.º, do Código Penal reduzo a pena em 1/6
tendo vista que os valores contrapostos, vida e organização de festa beneficente não se equivalem, chegando à pena de
12 anos e 1 mês de reclusão
.

Pela prática de homicídio qualificado-privilegiado praticado contra a vítima Milton Oliveira Santana chego à pena final de 12 anos e 1 mês de reclusão.

Ainda observadas as mesmas circunstâncias judiciais acima mencionadas,
passo a quantificar a pena pelo homicídio duplamente qualificado de Felipe Pinheiro de Sousa:

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, quanto a fixação da
pena-base pelo crime de homicídio qualificado de Felipe Pinheiro de Sousa em 15 anos de reclusão.

Em função da
confissão
trazida neste ato
reduzo a pena em 6 meses
, chegando à pena de
14 anos e 6 meses de reclusão
.

Tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu a presença das
circunstâncias qualificadoras da motivação torpe e do meio cruel
, praticado em multiplicidade de condutas,
aplico para a finalidade de agravar a pena o acréscimo de 2 anos pela segunda qualificadora
.

Pela prática de homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima Felipe Pinheiro de Sousa chego à pena final de 16 anos e 6 meses de reclusão.

Considerando que as condutas foram praticadas autonomamente, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, somo as penas para condenar Edimilson Batista da Silva a
28 anos e 7 meses de reclusão
, nos termos do artigo 121, § 1.º e § 2.º, III e artigo 121, §2º, I e III, ambos do Código Penal...”
(grifei - ID 83818995).

Interpostos
recursos de apelação
pelo Ministério Público, pelo ora revisionando e pelos corréus Jefferson Siqueira dos Santos e Leandro Soares de Lima Filho, apenas o apelo de Jefferson restou parcialmente provido, a fim de
reconhecer o crime continuado, o qual foi estendido de ofício também ao ora revisionando
, com
retificação da sua pena final para o
quantum
de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
,
verbis
:

“...Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
considerando que a situação de Edimilson é idêntica à de Jefferson,
aplicamos também a ele o crime continuado, de ofício
.

Assim, elegemos a maior pena, isto é, a de 16 [dezesseis] anos e 06 [seis] meses de reclusão e a aumentamos em um terço [1/3], chegando-se ao quantum definitivo de
22 [vinte e dois] anos de reclusão
, mantido o regime
fechado
...”
(grifei).

Ocorre que, ainda no bojo da apelação, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício
ratificou o desabono da culpabilidade
na primeira fase dosimétrica;
reconheceu a proporcionalidade do recrudescimento perfectibilizado tanto em razão dela como

do
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea
, fazendo-se consignar no voto condutor,
in litteris
:

“...De ver-se que, ao soerguer,
com proporcionalidade
, a
pena basilar
, o douto magistrado bem fundamentou a decisão
demonstrando a supina negatividade da culpabilidade dos agentes
(...)

De mais a mais,
na segunda etapa dosimétrica
, o magistrado
houve por bem reduzir as reprimendas de Edimilson
e Jefferson
em seis meses para cada delito, em decorrência da confissão
, atenuando a pena de Leandro em seis meses em face da atenuante etária,
reduções estas que se nos afiguram plenamente proporcionais e adequadas aos fatos que se tem em estima
...
”

Ou seja, inviável a rediscussão das matérias em referência porque
não pode a ação revisional funcionar como uma segunda apelação.

Isso porque, repita-se, a admissão da ação revisional está restrita às hipóteses elencadas taxativamente no art. 621 do CPP e seus incisos, em limites bastante delineados, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso quando a parte, por mero inconformismo no tocante ao
quantum
da pena aplicada, pretende a reanálise da dosimetria.

Em sendo assim, quanto aos pedidos de afastamento do desabono conferido à culpabilidade na primeira fase dosimétrica, secundado pelo de alteração do respectivo
quantum
de aumento acaso mantida a negativação, bem como de atenuação da pena em 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo, pela incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito que teve como vítima
Milton Oliveira Santana
; por se tratar de pleitos já examinados quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.º 6808/2018,
extingo a ação revisional sem exame do mérito
, ante a carência de ação por falta de interesse de agir.

Remanescem, de outro lado, os pedidos de
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do meio cruel (2.ª qualificadora migrada para a segunda fase da dosagem penal)
em relação

ao crime perpetrado contra a vítima
Felipe Pinheiro de Sousa
, bem como de
diminuição da pena na terceira fase dosimétrica, na fração máxima de 1/3 (um terço) ou “fração mais adequada à realidade concreta dos fatos” pela figura privilegiada
reconhecida pelo Conselho de Sentença no que concerne ao crime perpetrado contra a vítima
Milton Oliveira Santana.

Quanto à primeira pretensão, melhor sorte abriga a defesa, porquanto plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância,
ex vi
do artigo 67, do Código Penal
(TJ-PA - APR: 00094957320168140024 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, 1.ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020).

Já o
quantum
de diminuição pela figura privilegiada reconhecida no crime de homicídio perpetrado em face da vítima
Milton Oliveira Santana
e sacramentada na fração mínima de 1/6 (um sexto), entendo que se mostra razoável e está em conformidade com os parâmetros que conferem ao juiz a discricionariedade regrada na escolha do patamar de redução mais adequado ao caso, de acordo com os elementos de prova, pois se levou em consideração, neste caso, o grau de provocação da vítima e a excessiva reação do autor do fato.

Desse modo, preservada integralmente a pena imposta pelo crime de homicídio qualificado-privilegiado que teve como vítima
Milton Oliveira Santana
[12 anos e 01 mês de reclusão], bem como procedida a retificação da pena imposta pelo crime de homicídio duplamente qualificado que teve como vítima
Felipe Pinheiro de Sousa
– ante a compensação integral, na segunda fase dosimétrica, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, alcançando a pena retificada de 15 (quinze) anos de reclusão, é sobre esta última [a maior] que deve incidir a fração de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva, encontrando-se a novel
PENA FINAL
e definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
, mantendo-se hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento, haja vista a quantidade de reprimenda imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável [artigo 33, §2.º,
a
e §3º, do CP].

CONCLUSÃO

Diante do exposto, especificamente em relação aos pedidos de
readequação das sanções basilares para os patamares mínimos legais ante a exclusão do desabono conferido à culpabilidade
, subsidiados pelo de alteração do
quantum
de aumento de pena por cada circunstância judicial negativada; bem como de maior
redução da sanção na segunda fase dosimétrica pela atenuante da confissão espontânea
em relação ao delito que teve como vítima
Milton Oliveira Santana
,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a carência de ação por falta de interesse de agir
, por se tratar de pretensões que já foram objeto da apelação criminal n.º 6808/2018.

Quanto aos
pedidos
remanescentes,
JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES
, tão somente para proceder à
compensação integral da confissão espontânea com a agravante do meio cruel
quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado que teve como vítima
Felipe Pinheiro de Sousa
, restando a sanção final e definitiva de
EDIMILSON BATISTA DA SILVA
redimensionada para
20 (vinte) anos de reclusão
, mantendo-se hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento [artigo 33, § 2.º,
a
e §3º, do CP].

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – REVISOR

Revisão criminal aforada pela Defensoria Pública em favor de EDIMILSON BATISTA DA SILVA, condenado na ação penal nº 2601-28.2016.8.11.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e de homicídio qualificado-privilegiado, pelos quais foi apenado com 22 [vinte dois] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O pleito revisional cinge-se à dosimetria da reprimenda privativa de liberdade, ao argumento de que ela foi inidoneamente desvalorada da primeira fase, quando elevada em 1/4 [um quarto], e reduzida em apenas 1/30 [um trigésimo] na fase intermediária, em razão do reconhecimento da confissão dele como atenuante.

Afirma que esta matéria não foi objeto da apelação, que se limitou à tese de
“ausência de autoria e, de forma subsidiária, que EDIMILSON teria apenas praticado lesões corporais”
.

Aduz que a negativação da culpabilidade está motivada em elementos da forma qualificada do tipo penal, devendo ser afastada ou, quando muito, desvalorada em 1/6 [um sexto], e que idêntica fração deve ser aplicada na fase intermediária, para minoração da pena provisória, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com a circunstância agravante, em relação ao crime cometido contra a vítima FELIPE.

Ao final, pugna pela aplicação da fração de 1/3 [um terço] em relação ao privilégio reconhecido.

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela parcial conhecimento da revisional e, nesta parte, pela procedência parcial do pedido, para adequar as frações na primeira e segunda fases em 1/6 [um sexto], e quanto ao homicídio duplamente qualificado, compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante do meio cruel.

É o breve relato.

No tocante à matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Revisão criminal para alterar a pena fixada:
entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto
, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular
[...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Como bem destacado no voto do Relator, a 2ª Câmara Criminal, ao julgar o apelo do corréu JEFFERSON [Ap. nº 6808/2018], retificou a pena dele,
de ofício
, nos moldes do artigo 580 do CPP, para reconhecer o crime continuado e, via de consequência, revisitou a dosimetria da pena.

Ao pronunciar-se
ex officio
, a 2ª Câmara Criminal
ratificou a negativação da culpabilidade na primeira etapa
, assim como
reconheceu a idoneidade do
quantum
aplicado
pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Barra do Garças, o mesmo ocorrendo em relação à fração relativa à atenuante da confissão, na segunda etapa.

Portanto, em relação a estes pleitos, a revisão criminal ajuizada pela Defensoria Pública não deve ser conhecida, pois já houve pronunciamento, no recurso de apelação, sobre tais matérias, razão pela qual
acompanho o Relator
para extingui-la quanto a tais tópicos, sem exame do mérito.

Subsistem os pedidos de compensação da atenuante da confissão com a agravante do meio cruel, qualificadora aplicada na segunda fase como agravante genérica, no crime contra FELIPE PINHEIRO DE SOUSA, e o de majoração da fração relativa à modalidade privilegiada, reconhecida pelo Júri Popular, quanto à vítima MILTON OLIVEIRA SANTANA.

No que pertine à compensação almejada entre a confissão espontânea e a agravante de meio cruel, comungo do entendimento do Relator de que é possível fazê-la em sua integralidade, pois ambas são preponderantes, devendo ser integralmente compensadas.

Por derradeiro, no que tange ao
quantum
de diminuição da pena pela figura privilegiada, reconhecida em relação à vítima MILTON, não é desarrazoada a fração de 1/6 [um sexto] aplicada, fundamentada no grau de provocação da vítima e na excessiva reação do revisionando, que ceifou-lhe a vida.

Com estas breves considerações, acompanho integralmente o voto do Relator para conhecer em parte da ação revisional e, nesta parte, julgá-la parcialmente procedente, redimensionando a pena de EDIMILSON BATISTA DA SILVA para 20 [vinte] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021